Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736365-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARRO CONSTRUTORA LTDA, LADAK BARBOSA DE ARAUJO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas pela apelada nas contrarrazões de ID 75338419. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora